Tribunal: TJDFT
Processo: 0707785-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0707785-43.2023.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BASEVI CONSTRUCOES S/A APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Apelação interposta por Basevi Construções S.A (demandante) contra a sentença de improcedência dos pedidos formulados em ação de cobrança contra o Distrito Federal. A apelante juntou a Portaria da Secretaria de Obras e Infraestrutura do Distrito Federal n. 31, de 19 de fevereiro de 2024, que adota a Resolução no 13, de 02 de junho de 2021, do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte – DNIT, “como parâmetro de análise dos procedimentos e dos critérios para o reequilíbrio econômico-financeiro (REF) de contratos administrativos decorrente de acréscimo ou decréscimo, conforme o caso, dos custos de aquisição de materiais asfálticos no âmbito dos contratos desta Secretaria”. Assim, considerando se trata de documento novo e que pode influenciar a decisão de mérito (Código de Processo Civil, art. 435), intime-se o Distrito Federal para se pronunciar especificamente sobre a referida portaria (id 60515392). Brasília/DF, 12 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator